Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA COM ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal contra a companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual a Defesa requer a revogação da custódia cautelar, ao argumento de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, desproporcionalidade da medida, suficiência de cautelares diversas e inexistência de risco atual, especialmente porque a vítima manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas e afirmou a natureza acidental do ferimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas afasta os fundamentos da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos elementos informativos que apontam agressão física com uso de faca, com necessidade de sutura na mão da vítima.
4. A gravidade concreta da conduta, praticada com arma branca contra a companheira, evidencia risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, legitimando a segregação cautelar.
5. A multirreincidência do paciente, aliada ao fato de estar em cumprimento de pena, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares menos gravosas.
6. A manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas não afasta a prisão preventiva quando a custódia se fundamenta, também, na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.
7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos do caso revelam periculosidade concreta do agente e risco à integridade física e psíquica da vítima.
8. A discussão sobre eventual retratação da vítima ou sobre a alegada natureza acidental do ferimento exige dilação probatória incompatível com o habeas corpus.
9. Não há violação ao princípio da homogeneidade nem desproporcionalidade na prisão preventiva quando a medida se mostra necessária para resguardar a ordem pública e prevenir agressões mais graves em contexto de violência doméstica reiterada.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.